Tribunal: TJMT
Processo: 1025404-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025404-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMIRA MARIA DA SILVA - CPF: 242.044.201-68 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando o refaturamento de conta de energia elétrica com valor exorbitante (R$ 3.812,61), mas negou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve suspensão do serviço ou inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de valores excessivos nas faturas de energia elétrica, por si só, configura dano moral indenizável, mesmo sem a comprovação de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida, sem a suspensão da prestação dos serviços, sem a inclusão de restritivo de crédito e sem o pagamento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

4. Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço pela concessionária ao emitir fatura com valor exorbitante, não há nos autos provas de que tenha ocorrido a suspensão do serviço de energia elétrica, a inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra situação excepcional capaz de ensejar a condenação por danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A simples cobrança indevida de valores em fatura de energia elétrica, sem a suspensão do fornecimento do serviço ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável. 2. Para a caracterização do dano moral em casos de cobrança excessiva de serviços essenciais, é necessária a comprovação de consequências mais gravosas ao consumidor, que ultrapassem o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; TJMT, N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025; TJMT, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1025404-79.2025.8.11.0001

Origem
: 6o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
: RAMIRA MARIA DA SILVA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAMIRA MARIA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.
Noticiou
que: a)
é titular da unidade consumidora no 63274891 e vem sofrendo com cobranças abusivas por parte da requerida, as quais foram emitidas em valor muito superior à média de seu consumo, sem que houvesse mudança específica em seus hábitos; e b) a fatura com vencimento em 08/10/2023 foi emitida no valor de R$ 1.093,98 e a fatura com vencimento em 08/03/2025 foi emitida no valor de R$ 3.812,61, valores muito acima de sua capacidade financeira. Requereu

a revisão dos débitos referentes às faturas de energia elétrica
, bem como a
declaração de inexistência do débito
e
a condenação da
parte
requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
c
oncluiu
que
restou evidenciado que as faturas impugnadas são elevadas e destoam da média de consumo da
reclamante
, sendo que,

se
há

laudo
do INMETRO
atestando
a
regularidade
do
aparelho
de
medição
,
não

há

razão
para
emissão
de
fatura
com valor
exorbitante
. Julgou parcialmente procedente a ação apenas para determinar que a parte reclamada efetue o refaturamento da fatura com vencimento em 08/03/2025 no valor de R$ 3.812,61, observando a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao período impugnado.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que:
a) a falha na prestação do serviço por si só já é suficiente para gerar o dever de indenizar, independentemente de outras consequências diretas; b) a emissão de faturas com valores absurdos e desproporcionais ao consumo habitual demonstra uma falha grave na prestação do serviço, tendo sido a consumidora compelida a despender tempo e recursos para contestar a cobrança, buscar informações e tentar solucionar o problema
. Requereu o provimento do recurso para condenar a
empresa requerida
ao pagamento de danos morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas visando manter a sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
pares.

Passo à
análise
das
matérias

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Confira-se
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

alega
que
sofreu

danos

morais

em

razão
da
emissão
de
faturas
com
valores

exorbitantes
pela
reclamada
, que
não

corresponderiam

ao

seu

consumo
real.

Analisando

detidamente

os
autos,
verific
a-se
que a
sentença
de
primeiro

grau

deve
ser
mantida
, pois
não

há

elementos que caracterizem o dano moral alegado pela parte

reclamante
.

Isso porque a
simples
cobrança
,
sem
a
suspensão

d
a

prestação
dos
serviços
,
sem

a inclusão de

restritivo
de
crédito
e
sem

o
pagamento
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Nesse
sentido
:

“(...) Tese de julgamento: "1. Havendo cobrança de fatura de água com valores acima da média de consumo, compete à concessionária comprovar a legitimidade da cobrança mediante apresentação de laudo técnico de aferição. 2. A simples cobrança indevida, sem a suspensão do fornecimento do serviço ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável." (...) (N.U 1011311-37.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025)”

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Ainda
que
tenha

havido

cobrança

indevida
,
ausente

prova
de
consequências

mais

gravosas

ao

consumidor
,
como

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

ou

a

inserção
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
ficando
a
situação

vivenciada
no patamar dos
meros

dissabores
do
cotidiano
,
motivo

pelo
qual
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)"

"(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)"

A propósito, foi devidamente observado pelo juízo singular que:

“
(...)
embora não se desconheça a falha da reclamada em cobrar valor exorbitante na fatura objeto da presente ação, cumpre descrever que não há provas de que tenha ocorrido a suspensão do serviço de energia elétrica relativo à fatura aqui debatida, a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito ou, ainda, qualquer outra situação excepcional capaz de ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos extrapatrimoniais.
”

Portanto
,
inexiste

dano
moral,
razão
pela qual
deve
ser
mantida
a
conclusão
de
que
“
o
pedido
de
condenação
da
ré

ao

pagamento
de
danos

morais

deve
ser
julgado

improcedente
”.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 311517367),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025